Tribunal: TJES
Processo: 5000398-90.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-90.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: bradesco
RECORRIDO: FLAVIO MOTA DO COUTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.: FLAVIO MOTA DO COUTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALORAÇÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese do
Recorrente
:
Alega que o recorrido experimentou meros aborrecimentos, não sendo passível a indenização por danos morais. Afirma que o recorrido em momento algum demonstrou qualquer agressão a sua dignidade.
Aduz
que o valor imposto na condenação é desproporcional. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. Tese do Recorrido:
Em sede de Contrarrazões o recorrido afirma que teve seu nome negativado e que não conseguiu um empréstimo em virtude da restrição indevida. Afirma que o caso não se trata de mero aborrecimento e sim uma verdadeira lesão a honra e a sua personalidade. Requer a manutenção da r. sentença a quo.

3. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos (ag. 2090-0, c/c 10416-7, contrato n. 6951573 e 107812867000078FI) e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à baixa das negativações em referência.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).
No mais,

OFICIE-SE
, a Serventia, aos órgãos de proteção ao crédito para baixa definitiva da negativação do nome da autora, conforme esta sentença
.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso
inominado
,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
A
nalisando detidamente os autos, o Banco recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Verifico que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que mesmo tendo realizado um acordo para pagamento da dívida
junto ao
recorrido, realizou cobranças indevidas ao mesmo, e, como se não bastasse, incluiu o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, o recorrido teve negado um pedido de empréstimo por conta da negativação. Em
havendo falha na prestação de serviço por parte do Banco recorrente, resta claro o dever de indenizar.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional e inadequada, face à extensão dos danos, haja vista que não houve nenhum fator extraordinário a justificar a fixação em patamar tão elevado, e, com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, em observância, ainda, aos precedentes desta Turma acerca da matéria, fixo a indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os juros e correção monetária devem ser computados a partir da fixação do montante, face a inexistência de mora anterior a justificá-los.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária contados da data da fixação em sentença, face a inexistência de mora anterior, mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários em razão do resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.